Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-08.2020.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002094-08.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO SILVA SANTOS - CPF: 714.326.641-82 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA OLIVEIRA MELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – 2. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO – 3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de tipo penal misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois são elencados diversos verbos e a realização de apenas um deles configura a prática do delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Assim, torna-se inviável a absolvição do apelante ante a apreensão de quantidade e multidiversidade de entorpecentes.

2. A quantidade e a natureza da droga constituem, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, fundamentação idônea no aumento da pena-base. Tal incremento, aliás não se mostra excessivo ou desproporcional à maior gravidade dos delitos, por se tratar de dois tipos de drogas apreendidas em quantidade significativa.

3. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo, por meio da apreensão do artefato em poder do agente e das provas testemunhais, espaço não há para acolher a tese absolutória.

Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002094-08.2020.8.11.0005

APELANTE: JOAO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
João Silva Santos
, visando reformar a sentença proferida Ação Penal n.
º 1002094-08.2020.8.11.0005 – Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
, que o condenou à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, diante da prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id.
105509064
) a
absolvição
em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por entender que não há provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas.

Almeja, de outro lado, o redimensionamento da dosimetria, aventando o equívoco na majoração da pena basilar pela consideração da negatividade da natureza do entorpecente.

Pugna, outrossim, pela absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, “
considerando que a arma e as drogas encontradas com o apelante faziam parte dos bens subtraídos
”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau. (Id.
105509067
).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
110734460
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002094-08.2020.8.11.0005

APELANTE: JOAO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“Fato 02 – Do crime de tráfico de drogas:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de outubro de 2020, por volta de 07h20min, na residência situada na rua dos Diretores, nº 33, bairro Buriti, ao lado da Escola Nilce, nesta Comarca de Diamantino/MT, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOÃO SILVA SANTOS, vulgo “Bahia” tinha em depósito 1⁄2 (meio) tablete de substância análoga a pasta base de cocaína; 02 (duas) porções grandes de invólucros de pasta base de cocaína; 01 (uma) porção grande e 01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia.

Fato 03 – Do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições: Aflora do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no Fato 02, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOÃO SILVA SANTOS, vulgo “Bahia” portava 01 (uma) pistola, calibre .765, nº série 037726 e um carregador de pistola do mesmo calibre; 04 (quatro) munições calibre .32, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Síntese fática Segundo apurado, em data incerta durante o mês de outubro, o denunciado JOÃO SILVA SANTOS adentrou na moradia situada na rua Leonildo da Costa, nº 33, bairro Buriti, ao lado da Escola Nilce, nesta cidade de Diamantino e subtraiu do interior do imóvel os objetos descritos no Fato 01, pertencentes à ofendida Maria Oliveira Melo.

Consta nos autos que para realizar a ação criminosa o assaltante arrombou uma das portas da residência, bem como danificou uma janela (conforme se observa do laudo de constatação anexado ao ID 45793998 - Pág. 28/33). Após adentrar no recinto, JOÃO SILVA SANTOS revirou os cômodos e subtraiu a “res furtiva”, objetos que foram retirados do imóvel.

Além disso, aproveitando-se da ausência da vítima, que se encontrava em viagem, o denunciado pernoitou no local e fez refeições, permanecendo na moradia até o dia 24/10/2020. Ressoa que, nesse ínterim, a neta da vítima, Eva Patrícia Oliveira Moreno, tomou conhecimento sobre a prática delitiva e também soube que o furtador ainda encontrava-se no imóvel, razão pela qual, acionou os policiais militares. Então, no dia 24/10/2020, policiais militares comparecerem na residência da vítima e se depararam com o denunciado JOÃO SILVA SANTOS no interior. Feita a revista pessoal localizaram na cintura do increpado 0 1 (uma) pistola, calibre .765 (7.65mm) e munições. Ademais, em poder do denunciado também havia uma bolsa contendo diversas porções de entorpecentes, que pela quantidade, diversidade e circunstâncias da apreensão destinavam-se à comercialização, a saber: 1⁄2 (meio) tablete de substância análoga a pasta base de cocaína; 02 (duas) porções grandes de invólucros de pasta base de cocaína; 01 (uma) porção grande e 01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha, 01 (uma) balança de precisão; 05 (cinco) aparelhos telefônicos e dinheiro em espécie, totalizando R$ 40,00 (quarenta reais) (vide termo de apreensão ID 45793998 - Pág. 07 ).” (Id. 105511042).

Diante de tais fatos, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, diante da prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Inconformado, pleiteia em suas razões (Id.
105509064
) a
absolvição
em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por entender que não há provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas.

Almeja, de outro lado, o redimensionamento da dosimetria, aventando o equívoco na majoração da pena basilar pela consideração da negatividade da natureza do entorpecente.

Pugna, outrossim, pela absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, “
considerando que a arma e as drogas encontradas com o apelante faziam parte dos bens subtraídos
”.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do pedido de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva de ambos os crimes
ficou devidamente demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (Id. 45793998, págs. 1/2), boletim de ocorrência (Id. 45793998, págs. 3/5), termo de exibição e apreensão (Id. 45793998, págs. 7/8), pelo auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 45793998, págs. 34/36), auto de constatação (Id 45793998, págs. 28/33), laudo preliminar de entorpecentes (Id. nº 45793998, 26/27), laudo pericial de constatação nº 3.14.2020.71606-01 (Id. 45794796, págs. 1/5) documentos que certificam que as drogas apreendidas se tratavam de cocaína e maconha.

A
autoria
do crime pela qual restaram condenados, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pela droga apreendida e pelos testemunhos prestados. Senão vejamos:

Ao ser ouvida em sede inquisitiva, a testemunha Eva Patrícia Oliveira Moreno, neta da vítima, afirmou:

“(...) Que hoje pela manhã recebeu uma ligação da sua tia avisando que tinha um cara dentro da residência e que estava “roubando as coisas”. Que logo depois uma vizinha da residência furtada, ligou para a genitora da declarante confirmando que tinha um cara dentro da casa e estava “roubando as coisas”. Que a declarante ligou para a polícia avisando sobre o ocorrido; Que ao chegar na residência a polícia militar já tinha conduzido o suspeito. Que perguntado se ocorreu algum arrombamento na residência? Respondeu que sim, que a porta da edícula que é de material veneziano, foi usado um pé de cabra para abrir, causando dano na fechadura e amassando a porta, já a porta da residência que é de madeira, foi arrancado o portal. Que perguntado se foi furtado algum objeto da residência? Respondeu que sim, que foi apurado até o momento que foi furtado enxoval cama/mesa/banho, uma coleção de moedas antigas (de 50 anos atrás), vários jogos de tupperwer, panela de pressão, louças (copos, faqueiro completo), cuecas novas (não sabe informar a quantidade). (...) Relata que os cômodos da casa estavam todos revirados, que o suspeito tinha dormido na residência, que foi encontrado em uma panela com resto de comida “mocotó”, que na residência foi encontrado dois shorts e uma camiseta no varal, indicando que o suspeito estava pernoitando na residência (...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar, Manoel Everton Gomes de Oliveira Delgado, ao testificar em juízo que, na data dos fatos, foi acionado via 190 pela filha da proprietária, vindo esta a informar que havia um indivíduo na residência da vítima Maria Oliveira Melo.

Assim, os policiais fora até o local e localizaram o apelante no interior da residência, apreendendo com ele uma arma de fogo e uma bolsa contendo drogas e uma balança de precisão.

De semelhante modo, o policial civil Gilson Ferreira de Arruda, ouvido em juízo, pontuou que, no dia dos fatos, estava em plantão e recebeu dos policiais militares o recorrente, entregue juntamente com uma mochila contendo grande quantidade de entorpecentes, dinheiro, balança de precisão e uma arma de fogo com munições.

Relatou a existência de informações anteriores indicando o envolvimento do recorrente com a traficância naquela comarca, sendo indivíduo de elevada periculosidade, relacionado ao “comando vermelho”.

Tendo permanecido silente durante o inquérito, o recorrente alegou em juízo que ficou sabendo sobre a existência de drogas e de uma arma na casa da vítima, tendo ali ingressado com o fito de subtrair tais objetos.

Observa-se dos autos, ainda, que a quantidade de drogas apreendida foi elevada, isto é, 1/2
(meio) tablete de substância análoga a pasta base de cocaína; 02 (duas) porções grandes de invólucros de pasta base de cocaína; 01 (uma) porção grande e 01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha, além de 01 (uma) balança de precisão; 05 (cinco) aparelhos telefônicos e dinheiro em espécie, totalizando R$ 40,00 (quarenta reais).

Conforme se extrai dos depoimentos o recorrente foi encontrado no interior de uma residência em que havia ingressado clandestinamente, em poder de grande profusão de drogas, além de balança de precisão, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e uma arma de fogo com munições, situação que delimita, às claras, a prática do crime de tráfico.

Não bastasse, como visto, os policiais relataram que o recorrente já era conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas e com o “comando vermelho”.

Nessa ordem de ideias, a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, assim como petrechos comumente utilizados no comércio ilícito, dados reforçados pelos depoimentos das testemunhas, permite a conclusão de que o recorrente estava realizando o tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo lugar para sua absolvição, ou mesmo para a pretendida desclassificação.

No que tange aos testemunhos dos policiais, ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.º 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento dos apelantes com o delito de tráfico de drogas, verifica-se que nenhuma prova foi apresentada de modo a infirmar o robusto acervo probatório amealhado nos autos.

A vista do quadro posto, há nos autos indicativos seguros do comércio ilícito de drogas, máxime porque foram apreendidas quantidade e diversidade significativa de entorpecente, que constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Não bastasse, tem-se pacificado na jurisprudência o entendimento de que
“a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p.602- dez. 2008).

Destarte, conclui-se que a conduta do apelante e suas circunstâncias são abrangidas pelo tipo penal imputado, razão pela qual se ratifica o decreto condenatório.

2.

Do pedido de reforma da pena-base do crime de tráfico.

Em pós,

a defesa requer a diminuição da
pena-base para o mínimo legal
.

Sem razão, novamente.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de tráfico de drogas,
valorou em desfavor dos apelantes a circunstância judicial referente à natureza das drogas apreendidas, especialmente a cocaína
.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
:

“
Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista ter sido apreendida cocaína, ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência;”

(...)

“Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem em fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa”.

Conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
:

“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza
e
a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.

Por conseguinte, o magistrado considerou a multiplicidade de drogas (maconha e cocaína), apreendidas em poder dos apelantes, para majorar a pena-base.

Assim agindo, o sentenciante apenas aplicou a letra da lei acima exposta, já que o caso diverge daquele réu que é apreendido com um único tipo e pouca quantidade de entorpecente. Incabível, portanto, a reforma da dosimetria, pois as circunstâncias fáticas extrapolaram ao do tipo penal incriminador.

No que tange ao
quantum
majorado, tenho que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos e comumente utilizados em casos semelhantes, onde foram apreendidos 02 (dois) tipos diferentes de drogas.

Logo, é de se concluir que os argumentos do recorrente não merecem guarida, e, portanto, mostra-se
incabível a fixação da pena-base no mínimo legal
.

3.

Da pretendida absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo, tem-se por patenteada a apreensão da arma de fogo com as munições o poder do réu.

No ponto, o questionamento defensivo cinge-se à alegação de que a arma não seria do apelante, fazendo parte das coisas que seriam subtraídas da residência em que adentrou clandestinamente.

Não prospera a tese, entretanto.

Realmente, como visto, os policiais ouvidos informaram que o recorrente era conhecido no meio policial por sua periculosidade, relacionando-se com o tráfico de drogas, furtos, posse de arma e com organizações criminosas.

Não bastasse, a arma foi apreendida em poder do recorrente, e não escondida em algum cômodo da residência, sem perder de vista que a vítima não indicou o revólver como um dos bens subtraídos pelo recorrente, conforme depoimento prestado em sede inquisitiva (id.
105511034, página 16).

Assim, dando crédito aos depoimentos prestados pelos policiais e pela vítima, não há como acolher a tese defensiva, sendo de rigor a manutenção da condenação em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de
João Silva Santos
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022